Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728792-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. O., B. L. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAUAN LOIOLA DE SANTANA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: M. L. O., B. L. O. REPRESENTANTE LEGAL: TAUAN LOIOLA DE SANTANA , para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade, suscitada no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator